Tribunal: TJMT
Processo: 1028117-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028117-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), LETICIA GUIMARAES CRUZ - CPF: 046.496.351-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA GUIMARAES CRUZ - CPF: 046.496.351-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. G. S. S. - CPF: 099.960.721-93 (EMBARGADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CUSTEIO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO – OMISSÃO VERIFICADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

No caso em apreço, busca a recorrente, inutilmente, a reforma do julgado no que tange à obrigação de custeio de acompanhante terapêutico fora dos estabelecimentos de saúde, uma vez que tal determinação não consta na decisão agravada, faltando-lhe interesse recursal no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura.” (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG).”
(Id. 216384692).

Em suas razões, de Id. 217646197, a parte embargante aduz que o
“aresto embargado foi omisso, pois não apreciou que que não há previsão de cobertura para acompanhante assistente terapêutico, FORA DO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, conforme expressamente disposto no PARECER no 25 da ANS.”

Aduz que
“as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, e Terapia Ocupacional terão cobertura pela operadora, QUANDO REALIZADAS EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS OU AMBULATÓRIOS, NÃO HAVENDO PREVISÃO DE COBERTURA QUANDO REALIZADAS EM ESCOLAS, DOMICÍLIO, ACADEMIAS.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração
,
com a atribuição de efeitos modificativos,
“para sanar a omissão existente no decisum, a fim de que seja reconhecida a ausência de cobertura para Acompanhante Terapêutico, bem como que sejam observados os limites do reembolso em caso de tratamento coberto, fora da rede credenciada.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Além das hipóteses legais, são também inadmissíveis os embargos declaratórios para a correção de manifesto erro de premissa fática no qual tenha se assentado o órgão julgador para proferir decisão equivocada.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão apontada pela embargante. Todavia, a matéria sequer merece ser conhecida por faltar à recorrente interesse recursal no ponto.

Veja que não consta na decisão agravada qualquer determinação de custeio/cobertura de acompanhante assistente terapêutico,
in verbis:

Assim, evidenciada a existência de omissão no julgado embargado, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para modificar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024